Tribunal: STF
Processo: RE 1479837
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL POR DECISÃO JUDICIAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o inc. I do art. 30 e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “a Turma Recursal da Fazenda Pública não observou que – tendo o Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local – pode legislar sobre seus servidores, como também naquilo que diz respeito a ESTABELECER O ÍNDICE PARA REVISÃO GERAL E ANUAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO. Isso porque, o ente público tem competência para organizar-se administrativamente, regendo sua política de pessoal, para atender as necessidades de prestação de determinadas atividades” (fl. 5, e-doc. 19).



    Salienta que “não há nenhum tipo de índice diferenciado concedido aos servidores públicos de Taquari no ano de 2016. A alegação é infundada, beirando a má-fé, já que os índices de reajuste são concedidos pelos poderes constituídos de forma autônoma ou seja, quem define o percentual de reajuste é o Chefe de cada Poder, não havendo nenhuma vinculação de índices de um pode sobre o outro” (fls. 6-7, e-doc. 19). 



    Assinala que, “se o Poder Legislativo de Taquari estabeleceu percentual de reajuste de 10.67% a seus servidores, trata-se de um poder autônomo e nenhum outro Poder fica obrigado a conceder o esmo percentual aos seus servidores. Assim, nada há de irregular na concessão de revisão de 5% para os servidores municipais do Poder Executivo, eis que cabe somente ao Chefe do Poder Executivo, o estabelecimento desse índice” (fl. 7, e-doc. 19).



    Sustenta que, “para estabelecimento da verdade, segundo entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, caberá única e exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de projeto para o cumprimento do disposto no art. 37, X, da CF/88, sem determinação de tempo ou prazos a serem cumpridos, desde que efetivados dentro do exercício especificado” (fl. 8, e-doc. 19).



    Pede “a) que seja admitido, recebido e processado o presente Recurso Extraordinário, pois apto, tempestivo e adequado; b) na sequência, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, notadamente para que seja julgada IMPROCEDENTE a AÇÃO através da reforma total do acórdão proferido pelo 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, sob pena de graves e sérias violações aos dispositivos constantes dos artigos 18, 30 inciso I da Magna Carta” (fls. 17-18, e-doc. 19).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 843.112, Tema 624 da repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 25.10.2023, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, para juízo de retratação (e-doc. 23).



    A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, conforme a seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 624 DO STF. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 5, e-doc. 25).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 27). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator da Turma Recursal de origem assentou:



    “Trata-se de ação proposta por VANUCIA IRIS DE MESQUITA em face do MUNICÍPIO DE TAQUARI, objetivando a implementação de 5,67% na folha de pagamento, a partir de janeiro de 2016, decorrente de revisão geral anual em patamar inferior àquele concedido aos servidores municipais do Poder Legislativo, discrepância comprovada pelas Leis Municipais nº 3.887/2016 (5%) e nº 3.890/2016 (10,67%). (...)



    Com efeito, no caso dos autos, entendo que deve ser mantida a sentença de procedência exarada pela Dra. Bruna Moreira Hoff, que bem enfrentou a matéria, por seus próprios fundamentos. Transcrevendo-a como razão de decidir (evento 24, SENT1 e evento 37, DESPADEC1): (...).



    Em relação ao mérito propriamente dito, a questão versa sobre a possibilidade de a parte autora perceber o reajuste de 10,67%, a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude do advento das Leis Municipais nº 3.890 e 3.887/2016. A Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. A Lei nº 3.890, de 20 de janeiro de 2016, concedeu ‘aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015’. A Lei nº 3.887, de 20 de janeiro de 2016, por sua vez, aplicou ‘a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016’, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 39, §4º, da Constituição Federal, deverão ser fixados por lei, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices in verbis: (...). Com efeito, o ordenamento constitucional pátrio assegura a revisão geral anual, a ser deflagrada por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, editada exclusivamente para tal fim, conforme já se posicionou o Supremo Tribunal Federal: (...). No caso em testilha, não se está a tratar de efetivo aumento de remuneração, mas apenas de revisão geral anual, prevista na Carta Magna, concedida, de forma desigual, aos servidores do executivo e do legislativo. (...) Assim, ao contrário do que entendeu o réu, mesmo integrante do quadro de servidores do Poder Executivo, a parte autora faz jus à reposição salarial prevista pela Lei nº 3.890, de 20 de janeiro de 2016.



    Destarte, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, com o desprovimento do Recurso Inominado” (fls. 1-7, e-doc. 17).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento da isonomia. 



    Na espécie vertente, a concessão de pagamento de diferenças salariais com fundamento no princípio da isonomia, por terem ocorrido reajustes em percentuais distintos aos servidores públicos municipais integrantes das carreiras do Poder Executivo e do Poder Legislativo, consubstancia inobservância da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe “Não cabe[r] ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    A Turma Recursal de origem contrariou o entendimento expresso na Súmula Vinculante n. 37, por ser indevida a concessão de reajuste, ao fundamento de isonomia, para recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais, diante de distorção decorrente da concessão de aumentos conferidos por leis distintas a diversas categorias de servidores de diferentes poderes. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 27.310-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 811.619-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 574.204-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    A conclusão do julgado recorrido destoa da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



     



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar outra decisão seja proferida, em observância à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora